Tribunal: STJ
Processo: 5012767-42.2022.8.21.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2170631 - RS (2024/0349381-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ELISETE TERESINHA BRANDALISE
ADVOGADOS
: ROSANA MARIA NICOLINI CHESINI - RS054228
FILIPE BALBINOT - RS070264
ANDERSON MATTUELLA - RS075999
CESAR CAUE SCHAEFFER ONGARATTO - RS0053943
RECORRIDO
: LUIZ ALBERTO BRANDALISE
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS BATTISTELLO - RS70660
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. MORA EX
PERSONA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul que negou provimento à apelação em embargos à
execução, reafirmando a exigibilidade do título executivo e a ausência de
excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o instrumento de confissão de
dívida, que não contém data certa de vencimento e exige comunicação formal de
cobrança para constituição da mora, é exigível e passível de cobrança por meio
de ação executiva.
III. Razões de decidir
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão adota
fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que diversa da
pretendida pela parte recorrente.
4. A constituição em mora do devedor de dívida líquida possui fundamento no
do Código Civil, cuja dicção é no sentido de que o inadimplemento da
art. 397
obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o
devedor, ao passo que, não havendo termo, a mora se constitui mediante
interpelação judicial ou extrajudicial.
IV. Dispositivo
5. Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA51604104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: f334af5e-427b-49c4-8920-8f17e5fc9357

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51604104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: f334af5e-427b-49c4-8920-8f17e5fc9357

RECURSO ESPECIAL No 2170631 - RS (2024/0349381-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ELISETE TERESINHA BRANDALISE
ADVOGADOS
: ROSANA MARIA NICOLINI CHESINI - RS054228
FILIPE BALBINOT - RS070264
ANDERSON MATTUELLA - RS075999
CESAR CAUE SCHAEFFER ONGARATTO - RS0053943
RECORRIDO
: LUIZ ALBERTO BRANDALISE
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS BATTISTELLO - RS70660
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. MORA EX
PERSONA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que negou provimento à apelação em embargos
à execução, reafirmando a exigibilidade do título executivo e a ausência de
excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o instrumento de confissão de
dívida, que não contém data certa de vencimento e exige comunicação formal
de cobrança para constituição da mora, é exigível e passível de cobrança por
meio de ação executiva.
III. Razões de decidir
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão adota
fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que diversa da
pretendida pela parte recorrente.
4. A constituição em mora do devedor de dívida líquida possui fundamento no
art. 397 do Código Civil, cuja dicção é no sentido de que o inadimplemento
da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em
mora o devedor, ao passo que, não havendo termo, a mora se constitui
mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
IV. Dispositivo
5. Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ELISETE TERESINHA BRANDALISE,
fundamentado nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Documento eletrônico VDA51311875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:43
Código de Controle do Documento: 04b57621-59fd-4e21-b0a6-418100058dc3

não prospera a alegação de inexigibilidade do título pela falta de vencimento.
isso porque, a citação do presente feito executivo, por sua vez, supre referida
a falta de comunicação verbal para o adimplemento do débito. veja-se que no
recebimento da inicial, o magistrado cita a apelante para o pagamento da
dívida almejada, restando, por conseguinte, constituída em mora.
não há nenhum excesso de execução nos cálculos apresentados na peça
inaugural do feito executivo, pois a incidência de juros moratórios é
expressamente autorizada no instrumento de confissão de dívida.
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(e-STJ, fls. 135).
Os embargos de declaração opostos por ELISETE TERESINHA BRANDALISE
foram rejeitados, às fls. 167 (e-STJ).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 783 e 803, incisos I e III, do CPC, pois teria ocorrido a propositura de ação
executiva com base em título que não atenderia ao requisito de exigibilidade, uma vez que o
instrumento de confissão de dívida não conteria data certa de vencimento e a condição prevista
para o vencimento (comunicado formal de cobrança) não teria sido implementada.
(ii) art. 803, parágrafo único, do CPC, pois a nulidade da execução, em razão da
ausência de exigibilidade do título, poderia ter sido reconhecida de ofício pelo juízo,
independentemente da oposição de embargos à execução.
(iii) art. 1.022 do CPC, pois o acórdão recorrido teria sido omisso ao não enfrentar
adequadamente as alegações da recorrente sobre a ausência de exigibilidade do título executivo e
a necessidade de cumprimento da condição prevista no instrumento de confissão de dívida.
Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido LUIZ ALBERTO BRANDALISE
(e-STJ, fls. 174-186).
É o relatório. Decido.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, Elise Teresinha Brandalise opôs embargos à
execução movida por Luiz Alberto Brandalise, alegando a inexigibilidade do título executivo,
pois a dívida não teria vencido, já que não houve comunicação formal de cobrança, conforme
previsto no instrumento de confissão de dívida. A embargante também sustentou excesso de
execução, argumentando que o cálculo apresentado pelo embargado incluiu juros moratórios
indevidos desde a disponibilização dos valores, contrariando o contrato firmado entre as partes.
Requereu, assim, a extinção da execução ou, alternativamente, o reconhecimento do excesso de
execução.
A sentença julgou improcedentes os embargos à execução, entendendo que a citação
judicial supriu a ausência de notificação formal de cobrança, tornando a dívida exigível. Além
disso, concluiu que não houve excesso de execução, pois os cálculos apresentados pelo
embargado estavam em conformidade com o contrato, que previa a incidência de juros
Documento eletrônico VDA51311875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:43
Código de Controle do Documento: 04b57621-59fd-4e21-b0a6-418100058dc3

remuneratórios desde a data do empréstimo. A embargante foi condenada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do decaimento,
respeitada a assistência judiciária gratuita concedida (e-STJ, fls. 87-88).
No acórdão, a 20a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul negou provimento à apelação interposta pela embargante, reafirmando que a citação judicial
constituiu a devedora em mora e que os cálculos apresentados pelo embargado estavam de
acordo com o contrato, incluindo a incidência de juros moratórios expressamente autorizados.
Também foram desacolhidos os embargos de declaração opostos pela embargante, sob o
fundamento de que não se prestam para rediscutir matéria já analisada e decidida (e-STJ, fls. 133-
167).
No que se refere à alegação de violação ao art. 1022, CPC, consoante entendimento
desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente. A
propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.695.384/MT, relator
, Quarta
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
16/6/2025
24/6/2025

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 2.083.325/BA, relator
, Quarta
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
26/5/2025
29/5/2025
Documento eletrônico VDA51311875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:43
Código de Controle do Documento: 04b57621-59fd-4e21-b0a6-418100058dc3

Assim, quanto à alegação de que o acórdão recorrido teria sido omisso ao não
enfrentar adequadamente as alegações da recorrente sobre a ausência de exigibilidade do título
executivo, restou decidido expressamente pela Corte de origem que (e-STJ, fls. 165):
“Não prospera a alegação de inexigibilidade do título pela falta de
vencimento. Isso porque, a citação do presente feito executivo, por sua vez,
supre referida a falta de comunicação verbal para o adimplemento do débito”.
Portanto, o Tribunal decidiu a controvérsia posta, não sendo possível confundir o
julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional.
Cinge-se a controvérsia a definir se o instrumento de confissão de dívida que não
contém data certa de vencimento é exigível e passível de ser cobrado por meio de ação executiva.
No presente caso, a recorrente alega que o recorrido, previamente à ação judicial, deveria ter
enviado um comunicado de cobrança, para que a mora fosse constituída e a recorrente pudesse
realizar o pagamento dentro do prazo de 05 (cinco) dias (e-STJ, fls. 180).
Observa-se que a sentença, ao julgar improcedentes os embargos à execução, por
entender que a citação judicial supriu a ausência de notificação formal de cobrança, tornando a
dívida exigível, seguiu entendimento já sedimentado na jurisprudência deste Tribunal Superior, a
saber:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO
PARTICULAR.
AUSÊNCIA
DE
PRAZO
CERTO
PARA
O
CUMPRIMENTO.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRAZO
QUINQUENAL. EXEGESE DO ART. 206, § 5o, I, DO CPC. MORA EX
PERSONA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "No caso de obrigações de fazer sem prazo definido de cumprimento no
contrato, o devedor deve ser notificado para ser constituído em mora,
momento a partir do qual inicia-se a contagem do prazo de prescrição para o
" (
exercício da pretensão de cobrança
AgInt no AREsp 1.492.918/SC, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
19/9/2019
24/9/2019
2. No caso, a Corte Estadual afastou a ocorrência de prescrição, sob o
fundamento de que, por se tratar de mora ex persona, em face da ausência de
data de vencimento no termo de confissão de dívida celebrado entre as partes,
a interpelação - via notificação extrajudicial - inaugura o marco para a
contagem da prescrição, correspondendo esta à data em que o devedor foi
constituído em mora.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior
(Súmula 83 do STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
2/5/2024
Ao analisar a decisão referida (AgInt no AREsp 1.492.918/SC) no âmbito do julgado
supra colacionado, é possível extrair a compreensão de que, nos casos de obrigação de fazer
líquida constante de instrumento particular sem prazo certo para cumprimento, a mora de que se
trata não é a
, mas a
,
ex re
ex persona sendo indispensável a interpelação do devedor, judicial ou
. Nesse sentido, segue a ementa do julgado:
extrajudicialmente
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA51311875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:43
Código de Controle do Documento: 04b57621-59fd-4e21-b0a6-418100058dc3

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO.
ENTREGA DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INCURSÃO NO CAMPO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
PROVA TESTEMUNHAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir 2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a
Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a constituição em mora do
devedor de dívida líquida possui fundamento no art. 397 do Código Civil,
cuja dicção é no sentido de que o inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, ao passo
que, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou
extrajudicial" (AgInt no REsp n. 2.049.697/RS, Relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
). Incidência da
30/10/2023
9/11/2023
Súmula n. 83/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
III. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.679.833/PR, relator
,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
31/3/2025

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DÍVIDA
LÍQUIDA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.
DIES INTERPELLAT PRO HOMINE. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial. Reconsideração.
2. A constituição em mora do devedor de dívida líquida possui fundamento no
art. 397 do Código Civil, cuja dicção é no sentido de que o inadimplemento
da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em
mora o devedor, ao passo que, não havendo termo, a mora se constitui
mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
3. Em outras palavras, "tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo
certo de vencimento, a regra a incidir é a do brocardo dies interpellat pro
homine. Trata-se, pois, não a mora ex persona, mas a mora ex re, quando,
então, as consequências do inadimplemento ocorrem imediatamente após o
termo da obrigação, na medida em que o devedor tem prévia ciência da data
em que a obrigação líquida deve ser adimplida, dispensando, assim, eventual
notificação complementar por parte do credor" (REsp 1.034.269/MG, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
20/10/2016
).
26/10/2016
4. Com base em tais premissas, em assentada recente, a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1.132, pacificando o
entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos
por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao
Documento eletrônico VDA51311875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:43
Código de Controle do Documento: 04b57621-59fd-4e21-b0a6-418100058dc3

devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a
prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por
terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em
).
9/8/2023
5. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do
devedor, constante no instrumento contratual, cuja comunicação não se
completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve-se
prosseguir com o iter da ação de busca e apreensão.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, dar provimento ao recurso especial."
(AgInt no REsp n. 2.049.697/RS, relator
, Quarta
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
30/10/2023
9/11/2023

"DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
OCORRENTE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL CERTA. AUSÊNCIA DE
TERMO ESTABELECIDO PARA O CUMPRIMENTO. CONSTITUIÇÃO
DO DEVEDOR EM MORA. CITAÇÃO. EXEGESE DOS ARTS. 960 DO
CC/16 E 219 DO CPC.
1. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil
nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a
produção dessa ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da
verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a
quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.
2. Nas obrigações certas contratualmente assumidas, mas sem prazo definido
para o seu cumprimento, o devedor fica constituído em mora pela citação, a
qual, salvo exceções legais, substitui a interpelação extrajudicial. Exegese dos
arts. 960 do CC/16 e 219 do CPC.
3. Recurso especial não provido."
(REsp n. 879.677/DF, relator
, Quarta Turma,
Ministro Luis Felipe Salomão
julgado em
, DJe de
.)
11/10/2011
29/11/2011

Neste caso, portanto, tem-se que a citação - interpelação judicial - supriu a falta de
.
comunicação extrajudicial, não sendo possível falar-se em inexigibilidade do título
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51311875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:43
Código de Controle do Documento: 04b57621-59fd-4e21-b0a6-418100058dc3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.170.631 / RS
Número Registro: 2024/0349381-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50127674220228210005
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELISETE TERESINHA BRANDALISE
ADVOGADOS
: ROSANA MARIA NICOLINI CHESINI - RS054228
FILIPE BALBINOT - RS070264
ANDERSON MATTUELLA - RS075999
CESAR CAUE SCHAEFFER ONGARATTO - RS0053943
RECORRIDO
: LUIZ ALBERTO BRANDALISE
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS BATTISTELLO - RS70660
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51585974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:30
Código de Controle do Documento: 91b44724-c703-4dba-9837-6516141db606

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:30
Código de Controle do Documento: 91b44724-c703-4dba-9837-6516141db606